Tribunal: TJES
Processo: 5003934-10.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003934-10.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVANILDA TEIXEIRA
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

É cediço que, de acordo com o artigo 42 da lei 9.099 de 1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, considerando que a recorrente foi intimada da sentença no dia 27/07/2019, e o protocolo do recurso no dia 27/08/2019, o prazo de dez dias foi superado, restando o recurso intempestivo. Mesmo com a suspensão dos prazos em razão da atualização do PJE, que se deu de 27/07/2019 a 11/08/2019, o recurso inominado foi interposto intempestivamente. No que tange à alegação do feriado municipal no dia 23/08/2019, o mesmo não suspende o prazo recursal, haja vista que o recurso é protocolado de forma eletrônica.

Portanto, ante a interposição do presente reclamo apenas em 27/08/2019, patente é a sua intempestividade.

Desta forma, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.